Tribunal: TJSP
Processo: 2071408-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo Interno. Recurso interposto contra decisão monocrática que rejeitara embargos de declaração opostos contra decisão liminar proferida no agravo de instrumento. Superveniente julgamento de mérito do agravo de instrumento originário. Decisão que concede ou denega o efeito suspensivo ao agravo de instrumento que fica encoberta pela eficácia do julgamento de mérito do recurso. Perda do objeto.

Ementa:
Agravo Interno. Recurso interposto contra decisão monocrática que rejeitara embargos de declaração opostos contra decisão liminar proferida no agravo de instrumento. Superveniente julgamento de mérito do agravo de instrumento originário. Decisão que concede ou denega o efeito suspensivo ao agravo de instrumento que fica encoberta pela eficácia do julgamento de mérito do recurso. Perda do objeto. Recurso Prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000271488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2071408-56.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante THE
ONE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., são agravados LEANDRO
PEREIRA PINTO, NILO SÉRGIO MARQUES PINTO, REGINA HELENA PEREIRA
PINTO, GIULIANO SIMONE PEREIRA, ALINE SIMONE PEREIRA, RODRIGO
PEREIRA PINTO e JULIANA FRAZÃO MICALI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2071408-56.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 28.471.
2
Agravo Interno n. 2071408-56.2019.8.26.0000/50001
Comarca:
Foro Central Cível 12a Vara Cível
Ação:
Anulatória
Embargante(s): The One Empreendimento Imobiliário.
Embargado(s): Leandro Pereira Pinto e outros.
VOTO no. 28.471
Agravo Interno. Recurso interposto contra decisão
monocrática que rejeitara embargos de declaração
opostos contra decisão liminar proferida no agravo
de instrumento. Superveniente julgamento de
mérito
do
agravo
de instrumento originário.
Decisão
que
concede
ou
denega
o
efeito
suspensivo ao agravo de instrumento que fica
encoberta pela eficácia do julgamento de mérito do
recurso. Perda do objeto. Recurso Prejudicado.
Trata-se de agravo interno interposto contra r. decisão
monocrática que rejeitara embargos de declaração opostos pela ora agravante
(fls. 302/305).
É o relatório.
O recurso está prejudicado.
Com efeito, este agravo interno (incidente final 50001)
fora interposto contra r. decisão monocrática que rejeitara embargos de
declaração que, por sua vez, foram opostos contra o despacho liminar proferido
no agravo de instrumento.
Todavia, regularmente processado o presente recurso
de agravo interno, sobreveio o julgamento de mérito do agravo de instrumento
originário, pelo V. Acórdão (fls. ) assim ementado, verbis:
“Agravo de Instrumento. Ação Pauliana. Tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2071408-56.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 28.471.
3
antecipada indeferida. Alegação de que os agravados
teriam dilapidado o seu respectivo patrimônio para
impedir
a
satisfação
do
crédito
em
execução
decorrente de fiança locatícia. Alienação pelo co-
agravado
de
bem
imóvel
a
seus
genitores
posteriormente à mora debitoris. Probabilidade do
direito material suscitado reconhecida quanto a esse
bem. Sequestro deferido (CPC, art. 301). Alienação de
bem imóvel pelo outro co-agravado anteriormente à
existência dos débitos de aluguel. Verossimilhança das
alegações não reconhecida com relação a este
negócio jurídico. Recurso parcialmente provido”.
Nesse percurso, marque-se que os efeitos da decisão
que concede ou denega o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, na forma
do art. 1.019, inciso I, do CPC, ficam encobertos pela eficácia do julgamento de
mérito do recurso.
Aliás, vale ressaltar que contra aquele V. Acórdão que
deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, a ora agravante
também manejou outros embargos de declaração (incidente final 50002) onde
reaviva todas as questões aqui deduzidas, e que, evidentemente, serão ali
analisadas.
Fica, por consequência, prejudicado o julgamento
deste agravo interno, ante a perda de seu objeto.
Por esses fundamentos, meu voto declara a
prejudicialidade intrínseca deste recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator